Tribunal: TJMT
Processo: 0057785-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0057785-86.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. E RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDA: DANIELA DA SILVA DE JESUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49724479) interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 46318968):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.
1- A parte do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, alteraram, tão-somente, a ordem em que alguns parágrafos foram redigidos e os termos Autores e Rés para Apelados e Apelantes.
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, também posiciona-se firmemente que a parte deve impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.
3- Segundo o artigo 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0057785-86.2015.8.11.0041, Relator: Des CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 10/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA E RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, não conheceu em parte do Recurso de Apelação por elas interposto (com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso IB, do Regimento Interno desta Corte) e, na parte conhecida, com base na Súmula 568 do STJ, deu provimento ao Recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Recorrido.
Recurso tempestivo (id 50114450).
Contrarrazões no id 53130495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na dicção do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da referida penalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1375155/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno n. 0057785-86.2015.8.11.0041, aplicou à Recorrente multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. (id 43850469 - p. 13)
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou no id 60168455 que a Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, o que impede a admissão do presente recurso, conforme fundamentado acima.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII